Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE QUANTO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
I. Não se conhece de pleito deduzido na apelação sem as correspondentes razões recursais, nos termos do artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil
II. Acolhida exceção de pré-executividade e extinta a execução, os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez a vinte por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.